Tribunal: STF
Processo: HC 78199
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE CONCEDEU "H.C." AO
PACIENTE, PARA QUE ESTE FOSSE RECOLHIDO A QUARTEL OU PRISÃO ESPECIAL
(POR SER ADVOGADO).
        CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O S.T.J. E NÃO DE "HABEAS
CORPUS" PARA O S.T.F. (ART. 105, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
        OUTRAS ALEGAÇÕES, ESTAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO S.T.J.
1.      O impetrante, dentre outras coisas, alega que ainda não
foi cumprida a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao
negar provimento ao R.H.C. nº 7.812, de ofício concedeu "Habeas
Corpus" ao paciente, para que este  fosse recolhido a quartel ou
prisão especial (por ser Advogado).
        Nesse ponto, a impetração não pode ser conhecida, eis
que, para  o descumprimento de decisão do Superior Tribunal de
Justiça, cabe Reclamação para aquela mesma Corte, e não "Habeas
Corpus" para o Supremo Tribunal Federal (art. 105, I, "f", da
Constituição Federal).
2.      No mais, porém, tem razão o impetrante, pois ainda não
foram apreciadas, pelo S.T.J., as alegações de que não pode o
paciente permanecer preso (em prisão alguma), enquanto não transitar
em julgado sua condenação, em face do disposto no art. 5º, inc.
LVII, da Constituição Federal; assim como a de que o regime de
cumprimento de pena pode ser o inicialmente fechado e não
integralmente fechado; e que, não havendo dependências que
caracterizem quartel ou prisão especial, faria jus o  paciente a
prisão domiciliar. Enquanto não forem tais questões examinadas,
naquela E. Corte, não pode o Supremo Tribunal Federal antecipar
decisão a respeito.
3.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido,
para que o Superior Tribunal de Justiça examine tais questões, que,
bem ou mal, foram formuladas na petição inicial do H.C. nº 7.900 e
não restaram prejudicadas pelo decidido no R.H.C. nº 7.812.
4.      Para tais fins, ambos os autos devem ser desapensados e
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça.